Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN NÃO EFETIVADA. PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 134 DO CTB. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E O ATUAL PROPRIETÁRIO. TEMA 1.118 DO STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS DÉBITOS. ADQUIRENTE. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese de apelações interposta contra sentença proferida em sede de obrigação de fazer ajuizada pelo alienante em desfavor dos adquirentes, do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL, na qual o autor alegou ter alienado o veículo em 2006 e o adquirente não promoveu a comunicação e a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, do que resultaram anotações de tributos e infrações de trânsito em seu nome.
2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que que, ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem. 2.1. O veículo é um bem móvel e a propriedade é transferida por meio da tradição, conforme disciplina o art. 1.267 do CC. Assim, realizada a tradição, não pode o adquirente retardar ou escusar o regular registro e licenciamento do veículo junto ao órgão de trânsito.
3. Com relação aos débitos do veículo junto ao DETRAN, é certo que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é absoluta, havendo entendimento de que o adquirente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se a infrações de trânsito, não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor no que se refere ao período posterior à alienação (STJ, AgRg no Resp 1576541/SP).
5. No julgamento do Tema 1.118, STJ: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 5.1. A Lei 7.431/1985, que instituiu no Distrito Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, prevê a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do antigo proprietário do veículo que não comunicar a sua alienação ao órgão de trânsito. 5.2. Licenciamento Anual de Veículos tem natureza jurídica de taxa, espécie de tributo. No âmbito do Distrito Federal, foi instituída pela Lei 3.932, de 28 de dezembro de 2006, que não prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, que não comunicou a sua alienação, para o pagamento da obrigação tributária, como faz a Lei Distrital que trata do IPVA.
6. Reconhecida a obrigação do adquirente de transferir a propriedade do veículo para o seu nome e ao pagamento dos respectivos débitos de multas e Taxa de Licenciamento Anual de Veículos incidentes desde a data da tradição. 6.1. Não há elementos, ao menos nesta fase cognitiva, suficientes a definir a inviabilidade de o primeiro réu cumprir a obrigação de transferir o veículo para seu nome e também transferir os débitos do veículo incidentes desde a data da tradição (28/6/2006). Desse modo, incabível a condenação do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN a promover a transferência do veículo para o nome do adquirente, o que não exclui a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN no caso de descumprimento da obrigação pelo adquirente.
7. O apelante (adquirente do veículo) não transferiu o bem perante o DETRAN; constam multas e outros débitos relacionados ao veículo no nome do autor/apelado, originados após a alienação do veículo. 7.1. A alegação do adquirente de ter alienado o veículo a terceiro não afasta sua obrigação de transferência do bem decorrente do contrato de compra e venda firmado com o autor. Eventuais discussões relativas à alegada alienação celebrada entre o primeiro e o segundo réu devem ser aventadas em ação própria.
8. Recursos conhecidos. Parcialmente provida a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN. Desprovida a apelação do primeiro réu.